Tribunal: TCU
Processo: 036.834/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada com vistas à elaboração de proposta de audiências em decorrência de omissão sistemática na coordenação e gestão do planejamento e da execução da ação de fiscalização da atividade minerária, caracterizada pelo descumprimento do art. 9o da Lei 7.805/1989.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação da SeinfraCom, autuada, em cumprimento ao Acórdão 1837/2020-TCU-Plenário , com vistas à elaboração de "proposta de audiências em decorrência de omissão sistemática na coordenação e gestão do planejamento e da execução da ação de fiscalização da atividade minerária, caracterizada pelo descumprimento do art. 9o da Lei 7.805/1989". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e de acordo com os pareceres da SeinfraCom, com fundamento nos arts. 12, § 3o, 28, inciso II, e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 169, inciso V, 214, inciso III, alínea "a", 235 e 237, inciso VI, em: 9.1. conhecer desta representação e considerá-la procedente; 9.2. considerar revel Walter Lins Arcoverde; 9.3. aplicar a Walter Lins Arcoverde multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 9.4. fixar ao responsável prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar o desconto da dívida na remuneração do responsável, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação e não seja possível o desconto acima determinado; 9.7. dar ao responsável e à Agência Nacional de Mineração ciência deste Acórdão, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.8. encerrar este processo.